Tribunal: TJDFT
Processo: 0753391-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MAIOR DE IDADE. ADVOGADA REGULARMENTE INSCRITA NA OAB. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.

1. À luz dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, pode o descendente que já atingiu a maioridade civil, amparado na relação de parentesco e na solidariedade familiar, reivindicar o pagamento de prestação alimentícia. Nesses casos, todavia, a presunção de necessidade não é absoluta, como ocorre com os menores de 18 (dezoito) anos, cabendo ao postulante demonstrar a necessidade de auferir a verba alimentar.

2. Não devem ser fixados alimentos provisórios em benefício de filho maior de idade já inserido no mercado de trabalho se não houver indícios suficientes que demonstrem que ele é incapaz de prover o seu próprio sustento.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.